Tribunal: TJSP
Processo: 0009254-03.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que, ao argumento da ausência do requisito subjetivo, indeferiu a retificação dos cálculos elaborados em sede de execução penal, visando neles fazer constar a fração especial prevista no art. 112, §3°, inciso III, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – A ausência de mérito da reeducanda à obtenção do benefício de progressão de regime

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que, ao argumento da ausência do requisito subjetivo, indeferiu a retificação dos cálculos elaborados em sede de execução penal, visando neles fazer constar a fração especial prevista no art. 112, §3°, inciso III, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – A ausência de mérito da reeducanda à obtenção do benefício de progressão de regime é fundamento idôneo ao indeferimento da benesse, não o sendo, conduto, para o indeferimento da pretensão à retificação dos cálculos elaborados em sede de execução penal – Decisão reformada – Recurso provido.